Tribunal: TJSP
Processo: 0022419-48.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. 1. Por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo.
EXTORSÃO QUALIFICADA.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. 1. Por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo.
EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA SUFICIENTE . REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ VALORADAS NOS JULGAMENTOS ANTECEDENTES. 2. Produzidos nos autos e sob o crivo do contraditórios elementos de prova que embasam a versão acusatória. Apenas manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional sob tal fundamento. Condenação firmada em adequada análise de elementos de convicção efetivamente existentes nos autos. Condenação mantida.
PENA. 3. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal pelo mau antecedente do acusado. 4. Em seguida, pena majorada em um sexto pelas agravantes da reincidência e daquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítima sexagenária), resultando na definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas. Mantido o regime inicial fechado, ante a pena concretizada, a par da reincidência e maus antecedentes.
Improcedência do pedido revisional.